Tribunal: TJBA
Processo: 0501473-21.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501473-21.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOACY SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
TAILA NOVAES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO TEMPORAL. TUTELA CONCEDIDA APÓS 27/03/2017. INAPLICABILIDADE DA LC 194/2022 (ART. 2º) DIANTE DE SUSPENSÃO PELO STF NA ADI 7195. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por JOACY SANTOS COSTA, excluiu a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, reconheceu inexistência de relação jurídico-tributária e condenou o Estado à restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, à luz do Tema 986/STJ;
(ii) estabelecer se a modulação dos efeitos do precedente repetitivo alcança tutela concedida após 27/03/2017;
(iii) determinar se o art. 2º da LC 194/2022 pode afastar as tarifas da base de cálculo, apesar da suspensão de sua eficácia na ADI 7195/STF;
(iv) verificar se há direito à restituição de indébito diante da higidez da cobrança e da ausência de prova específica;
(v) analisar os efeitos tributários da tutela provisória concedida em 12/07/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 986/STJ firma que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS, constituindo parcela do custo da operação (REsp 1.692.023/MT, Primeira Seção).

4.
A modulação do Tema 986/STJ beneficia exclusivamente consumidores com tutela provisória vigente até 27/03/2017; contribuintes com tutela concedida após essa data não são alcançados pelo regime protetivo (itens 38 a 40 do acórdão repetitivo).

5.
A tutela provisória concedida em 12/07/2017 não se enquadra no marco temporal da modulação, de modo que jamais houve respaldo jurisprudencial para afastar as tarifas da base de cálculo.

6.
A eficácia do art. 2º da LC 194/2022 — que excluía a TUST e a TUSD da base de cálculo — encontra-se suspensa por decisão cautelar referendada pelo STF na ADI 7195, preservando a competência tributária estadual.

7.
A restituição de indébito exige pagamento indevido e prova documental específica, nos termos do art. 165 do CTN, requisitos não presentes na hipótese.

8.
O CDC é inaplicável às relações tributárias, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

9.
A tutela provisória não altera a natureza da obrigação tributária, impondo-se a recomposição do ICMS não recolhido durante sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
de apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada no Tema 986/STJ.

2.
A modulação temporal do Tema 986/STJ não alcança tutelas provisórias concedidas após 27/03/2017.

3.
A suspensão da eficácia do art. 2º da LC 194/2022 pela ADI 7195/STF impede o afastamento das tarifas da base de cálculo do ICMS.

4.
A repetição do indébito exige pagamento indevido e prova documental específica, inexistentes no caso.

5.
A tutela provisória tardia não gera direito ao recolhimento reduzido do ICMS e impõe o adimplemento dos valores não recolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º, 183 e 927, §3º; CF/1988, art. 155, II e §2º, XII; CTN, arts. 161, §1º, e 165; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; LC 194/2022, art. 2º (eficácia suspensa).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Primeira Seção, j. 13/03/2024; STF, ADI 7195 MC-Ref, Pleno, j. 02/02/2023; STF, ADI 4.281, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgInt no REsp 1.694.969/RS; STJ, AgRg no REsp 1.102.554/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0501473-21.2017.8.05.0141
,

oriundos da
1ª
Vara
d
a Fazenda Pública da Comarca de Jequié
/BA
, em que figuram, como
Apelante,

o ESTADO DA BAHIA

e, como
Apelado,
JOACY SANTOS COSTA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA